Tribunal: TJBA
Processo: 0500308-28.2017.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500308-28.2017.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERACEL CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS

APELADO: J.W.A. DE OLIVEIRA COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
LAIS CASSARO VECHIN, FABIO TACLA, CRISTIANO DE ARAUJO BUENO TORRES, RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA STAUT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada pela apelante em face do apelado, visando à reparação decorrente da aquisição de um sistema de "Videowall", cuja instalação foi inviabilizada pela incompatibilidade técnica dos monitores adquiridos.

Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo não comprovada a relação do apelado com os fornecedores dos monitores.

Recurso de apelação interposto pela autora, pleiteando a reforma da decisão para o reconhecimento da responsabilidade solidária do apelado e restituição dos valores pagos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há relação de consumo aplicável ao caso concreto; (ii) saber se o apelado deve ser responsabilizado solidariamente pelos vícios de qualidade verificados no produto adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configurada a relação de consumo, conforme os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a apelante consumidora e o apelado fornecedor.

O art. 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios de qualidade que tornem os produtos inadequados ao uso.

Provas documentais evidenciam que o apelado orientou tecnicamente a aquisição dos monitores e garantiu a compatibilidade com o sistema "Videowall", inexistindo excludentes de responsabilidade.

Reconhecida falha na prestação de serviço por vício de qualidade, justifica-se a restituição integral do valor pago, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o apelado à restituição de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais desde o desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 18 do CDC, abrange vícios de qualidade que inviabilizem o uso do produto, ainda que intermediada a aquisição de componentes de terceiros indicados pelo fornecedor."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 18.

Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1023297-64.2022.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 09/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0500308-28.2017.8.05.0079, originária da Comarca de Eunápolis-BA, apelante VERACEL CELULOSE S.A. e apelado J.W.A. DE OLIVEIRA COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.